Tribunal: STF
Processo: HC 233159
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.9.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Willian Andrade Rocha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento a agravo regimental, 
mantendo-se decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que negou provimento ao Recurso Especial n. 2.088.050/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado por roubo majorado pelo uso de arma de fogo (inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), pois, segundo a denúncia, “na data de 08 de novembro de 2018, por volta das 09h55min, na Rua Didia J. Pinto, nº 17, Bairro Santa Rosa, na cidade de Porto Alegre/RS, o denunciado WILLIAN subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça e com emprego de arma, consistente em mercadorias que estavam sendo transportadas no veículo Fiat Fiorino, placas IVW7188, pertencentes à Empresa de Correios e Telégrafos – EBCT” (fl. 45, doc. 6)



    3. Em 9.8.20021, sobreveio condenação em primeira instância à pena de de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo roubo majorado (doc. 5). 



    4. Em 5.7.2023, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo da defesa, “para afastar a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, e neutralizar a vetorial comportamento da vítima, na dosimetria”, readequando a pena para “04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pena de multa em 35 (trinta e cinco) dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos”. Consta na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO. AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ALTERADA. VETORIAL COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. PENA DE MULTA READEQUEADA. 1. 1. O STJ passou a não mais admitir a condenação com base apenas no reconhecimento, fotográfico ou pessoal, que não tenha obedecido ao rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, ressalvada ao julgador a possibilidade de convencimento da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento, segundo entendimento desta Corte. 2. Presentes a materialidade, a autoria e o dolo e não demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de roubo. 3. Embora desnecessária a realização de perícia para que se aplique a majorante por uso de arma de fogo, verifica-se que sequer há provas de que o acusado tenha anunciado o uso de arma, pelo que fica afastada a majorante. 4. As vítimas não tiveram qualquer influência no cometimento do delito, nem para torná-lo mais fácil, nem para 
impedi-lo ou torná-lo mais difícil. Desta forma, não pode a circunstância judicial comportamento da vítima ser reputada desfavorável ao acusado, pelo que afasto sua negativação. 
5. Redimensionada a pena privativa de liberdade definitiva, deve ser aplicado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Tendo em vista o quantum da pena” (fls. 45-61, doc. 6). 



    5. Interposto recurso especial, admitido na origem (fls. 122-123, doc. 6), foi autuado no Superior Tribunal de Justiça como REsp n. 2.088.050/RS. Em 31.8.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso (fls. 155-159, doc. 6), tendo a Quinta Turma daquele Tribunal mantido a decisão, ao negar provimento ao agravo regimental da adefesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    2. No presente caso, dos elementos probatórios que instruem o feito, a situação concreta apresentada gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, na medida em que a autoria restou comprovada por meio de outras provas. 



    3. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a ofendida Luine apresentou relato coeso, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o o suspeito, afirmando que ele tinha tatuagens, as quais se assemelhavam a naipes de carta de baralho e que parecia ser vermelha; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (iv) o acusado foi abordado a apenas 350 metros do endereço no qual ocorreu o delito e, conforme relatado pela Corte de origem, não parece possível que houvesse algum outro homem com o cabelo descolorido e tatuagens de naipes de baralho vermelhas e azuis no rosto, a 350 metros de onde ocorreu o roubo. Assim, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento. 



    4. Ademais, o juízo sentenciante consignou que o reconhecimento fotográfico foi posteriormente formalizado pela autoridade policial (evento 06, AUTOREC2, do IPL correlato), que teve a acuidade de observar todas as diretrizes contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 268). 



    5. Agravo regimental não provido" (fls. 182-196, doc. 6).



    6. Contra esse julgado a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes de nulidade da condenação sob o argumento de que estaria amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico. 



    Sustenta que o “reconhecimento do paciente foi feito por policiais militares, que fotografaram o acusado e procederam o envio da foto, por intermédio de grupo do whatsapp para que fosse realizado o reconhecimento pelas vítimas, inobservando-se, assim, as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, para que seja declarado nulo o seu reconhecimento fotográfico; b) No mérito, confirmar o pedido liminar; c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário; d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e de nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    9. A alegação não encontra, contudo, respaldo nas circunstâncias concretas do caso, tendo as instâncias antecedentes assentado, à exaustão, que a condenação do paciente, na espécie, baseou-se em diversos outros elementos de prova, inclusive testemunhais, produzidos em juízo. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “Em depoimento judicial, a testemunha Luine Rodrigues Borba, carteira terceirizada dos Correios, afirma que, no momento do crime, estava realizando uma entrega junto com o colega Jorge; que saiu da kombi para efetuar a entrega, deixando no veículo o colega Jorge; que quando retornou ao veículo, já havia um segundo rapaz ‘conversando’ com o carteiro; que ao colocar a cabeça dentro do veículo para verificar o que ocorria, o rapaz anunciou o assalto, pedindo para que Luine entrasse no veículo e ficasse ‘quietinha’, que ele não ia fazer nada; que ele se dirigiu à parte traseira do veículo, tendo pego uma das embalagens das mercadorias; que em seguida, ele perguntou se aquela mercadoria que ele estava levando seria descontada do contracheque dos carteiros, e que depois ele foi embora, caminhando; que não sabe se ele estava armado, embora houvesse um ‘volume’ dentro de seu moletom; que não sabe se esse ‘volume’ era de uma faca ou de uma arma; que ele não mostrou efetivamente nenhuma arma; que o rapaz não era branco nem preto, que era ‘meio termo’; que ele possuía uma tatuagem na maçã do rosto, abaixo dos olhos; que a tatuagem se assemelhava a naipes (símbolos) de carta de baralho; que acha que a tatuagem era vermelha; que após o assalto, ela e Jorge se dirigiram à sede dos Correios, localizada na Av. Sertório, e que lá informaram aos gerentes o ocorrido; que, em seguida, foram levados, ela e seu colega Jorge, à Polícia Federal, para que fosse registrado o B.O.; que nessa primeira ida à Polícia, foi mostrada a foto de uma única pessoa, enviada no aplicativo do whatsapp, que havia sido abordada pela polícia, fotografia esta tirada no momento da abordagem, na rua; que na segunda vez em que foi prestar depoimento na Polícia Federal, apresentaram fotografias de algumas pessoas, dentre as quais reconheceu o suspeito, sem quaisquer dúvidas (evento 81, VIDEO2). 



    Durante o depoimento prestado pela testemunha Luine, o réu WILLIAN foi introduzido na reunião virtual da audiência, ao que a testemunha afirmou que o réu é parecido com o homem que praticou o delito, que os símbolos no rosto do acusado eram semelhantes, que a cor de cabelo havia mudado, que a cor de pele era a mesma, que o formato do rosto e da boca eram iguais, e que o jeito de falar e o tom de voz eram iguais (evento 81, VIDEO2). 



    Em depoimento judicial, a testemunha Jorge Alberto Marques, carteiro dos Correios, afirma que, no momento do crime, conduzia o veículo, o qual estava estacionado, enquanto aguardava a carteira Luine realizar uma entrega; que se aproximou um rapaz do veículo, usando capuz, e que não conseguiu vê-lo bem; que o rapaz anunciou o assalto, e em seguida entrou na parte traseira do veículo; que o autor do delito dizia estar armado, mas que não mostrou nenhuma arma, e que mantinha as mãos nos bolsos do casaco; que não reparou se havia algum volume no corpo do rapaz; que ele possuía tatuagens no rosto, e que tinha o cabelo ‘amarelo’, com uma franja; que após pegar a caixa, o rapaz foi embora; que, em seguida, ele e a colega Luine retornaram diretamente aos Correios; que lá nos Correios, o gerente Wanderley mostrou a foto de uma única pessoa, no celular, ao que Jorge reconheceu que era o autor dos fatos; que, após a ida aos Correios, o gerente os acompanhou até a Polícia Federal; que aquela foi a única vez em que precisou comparecer à Polícia Federal, por este fato; que lá, foram mostradas várias fotografias, em álbum de fotos, dentre as quais uma delas mostrava um homem parecido com o autor do crime, mas que não viu bem o seu rosto no momento dos fatos, pois ele se escondia muito, e que não tinha um campo de visão acessível ao autor do delito, pois este permanecia de pé do lado de fora do veículo, enquanto Jorge permanecia sentado no assento do veículo, motivo pelo qual os dois estavam em níveis de altura diferentes (evento 81, VIDEO3). 



    Durante o depoimento prestado pela testemunha Jorge, o réu WILLIAN estava presente na reunião virtual da audiência, ao que a testemunha afirmou que o réu era bem diferente do autor do delito, que as tatuagens de WILLIAN eram bem mais escuras que as do autor do delito, e que as tatuagens do autor do delito eram azuladas, um pouco desbotadas; que não pode afirmar se são a mesma pessoa (evento 81, VIDEO3). [...] 



    Ao visualizar as imagens acima, Jorge afirmou não recordar se foram estas as fotos mostradas a ele pelo gerente Wanderley (evento 81, VIDEO3). 



    Em depoimento judicial, a testemunha Natuana da Silva Correa, policial militar, narrou que, no dia do delito, recebeu, via whatsapp, num grupo dos Correios, a informação de que um indivíduo havia efetuado um roubo de um malote, e que ele possuía tatuagens no rosto; que, em seguida, ela e o outro policial saíram em direção à rua Rosa Maria Malheiros, onde encontraram um indivíduo com características semelhantes; que abordaram tal indivíduo, tiraram foto dele e que este não possuía nenhum objeto consigo, nem arma; que não chegou a questionar o indivíduo se ele era o autor do roubo, pois enquanto aguardavam as vítimas darem algum retorno sobre um possível reconhecimento, e chamavam outra viatura policial, o indivíduo empreendeu fuga; que desconhece outros indivíduos naquela região com os mesmos tipos de características, quais sejam, tatuagens no rosto com naipes de baralho (evento 81, VIDEO4). 



    A testemunha Natuana confirmou, ainda, que a fotografia contida n o evento 2, INF3, fl.2, colacionada acima, em que o suspeito usa camisa verde, foi a mesma fotografia tirada por ela e pelo outro policial, no momento da abordagem, e que as vítimas confirmaram que aquele era o autor do roubo (evento 81, VIDEO4). 



    Em depoimento judicial, a testemunha Carlos Eduardo Pinto Castilhos, policial militar, confirmou os fatos narrados por Natuana da Silva Correa (evento 81, VIDEO5). 



    No caso concreto, a materialidade do crime está comprovada nos documentos produzidos em sede administrativa, arrolados na sentença já citada. Trata-se de provas irrepetíveis, produzidas por servidores públicos no exercício de suas atribuições, gozando portanto de presunção de veracidade e legalidade. Submetidas ao contraditório, não logrou a defesa impugná-las. 



    Quanto à autoria e o dolo, encontram-se igualmente comprovados, mediante a descrição do autor do delito, feita pela carteira Luine, que teve mais contato visual com o suspeito no momento do crime, pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos. Tanto a carteira Luine quanto o carteiro Jorge recordaram que o autor do crime possuía tatuagens no rosto, tendo Luine e as testemunhas policiais especificado que se tratava de tatuagens de naipes de baralho, elemento este bastante específico, e raro. Luine e Jorge afirmaram ainda que as tatuagens eram da cor vermelha e azul, respectivamente, correspondendo exatamente às cores das tatuagens faciais do réu WILLIAN. 



    A testemunha Jorge, por sua vez, recordou-se que o cabelo do autor do delito era ‘amarelo’, característica essa que também corresponde ao cabelo de WILLIAN na época dos fatos, quando estava descolorido, segundo fotografia tirada pelos policiais. Tal alegação também coaduna com o depoimento judicial de Luine, que afirmou que a cor do cabelo de WILLIAN no momento do depoimento estava bem diferente da cor do cabelo que possuía na época do delito, pois no depoimento judicial o cabelo de WILLIAN estava escuro. 



    Ademais, o acusado foi abordado a apenas 350 metros do endereço no qual ocorreu o delito. Não parece possível que houvesse algum outro homem com o cabelo descolorido e tatuagens de naipes de baralho vermelhas e azuis no rosto, a 350 metros de onde ocorreu o roubo. [...] 



    No caso concreto, verifica-se que a condenação do réu é medida que se impõe não apenas a partir dos reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial e judicial, mas também dos demais elementos de prova já elencados na sentença e neste voto, a exemplo dos depoimentos judiciais das testemunhas Luine, Jorge, Natuana e Carlos Eduardo” (doc. 6).



    10. Nessa mesma linha, o acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, no qual, após reproduzirem-se trechos das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, consignou-se:



    “Da leitura do trecho acima, conclui-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a situação concreta apresentada gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, na medida em que a autoria restou comprovada por meio de outras provas. Vejamos. 



    Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a ofendida Luine apresentou relato coeso, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o suspeito, afirmando que ele tinha tatuagens, as quais se assemelhavam a naipes de carta de baralho e que pareciam ser vermelhas; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (iv) o acusado foi abordado a apenas 350 metros do endereço no qual ocorreu o delito e, conforme relatado pela Corte de origem, não parece possível que houvesse algum outro homem com o cabelo descolorido e tatuagens de naipes de baralho vermelhas e azuis no rosto, a 350 metros de onde ocorreu o roubo. 



    Com efeito, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento. 



    Ademais, o juízo sentenciante consignou que o reconhecimento fotográfico foi posteriormente formalizado pela autoridade policial (evento 06, AUTOREC2, do IPL correlato), que teve a acuidade de observar todas as diretrizes contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 268). Dessa forma, restou comprovada a autoria delitiva. 



    Assim, o inconformismo não merece prosperar” (fls. 188-195, doc. 6).



    11. Tem-se, portanto que, na espécie vertente, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas produzidas judicialmente, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a alegada nulidade e a pretensão de absolvição do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



     



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora